Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709971-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com objetivo de compelir a agravada a “providenciar, imediatamente, em caráter de URGÊNCIA, a remarcação das 9 (nove) passagens aéreas adquiridas pelo autor, (localizador UKSM5M), para o dia 01/04/2022, Voo no 1446, Horário: 09h25”. O agravante narra ter adquirido nove bilhetes de passagens aéreas no dia 07.02.2020, identificados sob o localizador "UKSM5M", para o trecho São Paulo (Congonhas) - Brasília, datados para 03.04.2020. Relata que, na data de 25/03/2020, às 16h16min, a operadora agravada comunicou ao Agravante, por meio de e-mail, que os 09 (nove) bilhetes com o localizador UKSM5M foram cancelados, em virtude da pandemia do vírus Covid-19. Aduz que pediu a remarcação das passagens para o mesmo trecho, de modo que, em momento algum optou pela restituição do preço pago pelas passagens aéreas. Registra que, não obstante, a operadora recorrida manteve-se inerte e até a presente data não remarcou as passagens aéreas para o mesmo trecho, na data solicitada pelo agravante, qual seja, 01/04/2022, para até 15h15min. Sustenta que, ao contrário do asseverado pelo ilustre magistrado singular, apresentou nos autos de origem o comprovante de aquisição de passagens, bem como a cadeia de e-mails que comprova o pleito de remarcação, tendo sido demonstrada, documentalmente, a probabilidade do direito invocado. Pondera que caberia à agravada providenciar a remarcação/reacomodação, postulada pelo agravante, das nove (9) passagens aéreas, uma vez que o cancelamento se deu por ato unilateral da recorrida, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 14.034/20. Argumenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, o art. 3o § 2o, do referido diploma legal, continua em vigor e ainda não perdeu seus efeitos. Salienta que a agravada não comprovou ou justificou a impossibilidade de remarcação das passagens aéreas, apesar de ter havido a solicitação de remarcação — e não de cancelamento —, assim como pelo fato de ser possível a realização de nova remarcação/comercialização para os trechos São Paulo – Brasília. Pondera que se o consumidor optar pela remarcação, compete à companhia aérea atender seu pedido, salvo justificativa robusta da transportadora em contrário. Frisa que a data e horário de remarcação da passagem deve se ater à conveniência do passageiro, consoante estabelece o art. 8o da Resolução no 141, de 9 de março de 2010. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de o recorrente não conseguir transportar os músicos que participarão do evento contratado para o dia 01/04/2022, no clube AABB, desta Capital. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O cancelamento do voo, como bem consignado pelo agravante, ocorreu em virtude de situação extraordinária, qual seja, a pandemia do vírus Covid-19. A data do envio do e-mail comunicando o cancelamento, qual seja, 25/03/2020, coincide com o período em que as primeiras medidas de prevenção à propagação do vírus foram adotadas pelas autoridades governamentais do país, que dificultaram sobremaneira a realização de viagens aéreas e fizeram com que a maioria dos consumidores alterassem seus planos de viagem. Para tentar amenizar os impactos que esse período extraordinário ocasionou sobre o mercado de aviação brasileiro e também oferecer segurança e proteção aos consumidores, foi editada a Lei no 14.034/20, cujos efeitos foram limitados ao período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Fatos ocorridos entre essas datas, relacionados aos contratos de transporte aéreo, devem ser regulados por essa lei, sendo, em princípio, descabido invocar preceitos regulamentares para disciplinar situações como a dos autos. Assim, parece correta a exegese do ilustre magistrado singular, no sentido de que, tendo sido o pleito de remarcação formulado após 31 de dezembro de 2021, a situação deve ser regulada pelas disposições do contrato de transporte aéreo vigente entre as partes, cujos termos não foram anexados ao presente processo, tampouco aos autos de origem. Por óbvio, tal afirmação preliminar não permite a conclusão de que as normas de defesa do consumidor não possam invocadas para a proteção da situação do agravante, que o recorrente perdeu o dinheiro investido na compra da passagem e que a agravada enriqueceu ilicitamente. Ademais, o recorrente não trouxe comprovação suficiente de que ainda possui o crédito relativo ao localizador UKSM5M. Apenas no e-mail datado de 11 de agosto de 2021, o recorrente fez referência a esse localizador e na resposta, enviada em 13 de agosto de 2021, a preposta da agravada informa que ainda não tinha resposta de seu supervisor em relação a esse pleito. Quanto aos demais e-mails anexados, enviados após 13 de agosto de 2021, o agravante cobra providências com relação aos seus localizadores, mas em nenhum desses contatos há menção específica ao localizador UKSM5M. Do teor das conversações constantes dos e-mails, bastante concisas, é possível inferir que o recorrente tem um canal de contato direto por e-mail com representantes da agravada e que aparenta comprar com frequência passagens aéreas por esse canal, de forma bastante ágil e simples. Ora, pode ser que o recorrente tenha comprado mais de uma ou várias passagens canceladas e pode ser que tenha conseguido utilizar o localizador UKSM5M. Certo é que não fez comprovação suficiente que afaste as hipóteses que ora são levantadas. Por fim, há ainda outro óbice intransponível à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, qual seja, a irreversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3o, do CPC), pois, em caso de concessão da liminar, o agravante se utilizará do transporte aéreo e a situação não poderá ser revertida, restando apenas a possibilidade de eventual indenização de perdas e danos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator